Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR NÃO APRECIADA. ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A UM DELES. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINARES RECURSAIS REJEITADAS. CAUSA MADURA. PONTOS OMISSOS OU INCOMPLETOS. APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA RECURSAL. ROUBO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. BAIXA DEFINITIVA JUNTO AO DETRAN. BAIXA DOS DÉBITOS DESDE O SINISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SANADOS OS VÍCIOS DA SENTENÇA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial de condenação dos réus a procederem à baixa definitiva de veículo que fora roubado, bem como a anularem a cobrança de todos os débitos relativos ao bem, desde o sinistro (25/03/2017). Recurso interposto pelos réus contra a sentença de procedência. Dentre as razões recursais, argúem, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação quanto ao acolhimento do pedido de baixa do registro do veículo, bem como pelo não enfrentamento da preliminar de ausência de interesse processual quanto ao mesmo pleito. Requerem seja proferido novo julgamento, acolhendo a preliminar arguida e, caso rejeitada, pleiteiam a improcedência dos pedidos.
3. Preliminar de nulidade da sentença. Nos termos do art. 489, II, do CPC, os fundamentos integram os chamados elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito. No caso, o autor realizou dois pedidos distintos: um relativo à baixa definitiva de veículo que fora roubado e outro quanto à anulação da cobrança de todos os débitos relativos ao bem, desde o sinistro. Ocorre que, embora ambos os pedidos tenham sido acolhidos, o magistrado sentenciante deixou de fundamentar o acolhimento do pedido de baixa do registro do veículo, bem como deixou de analisar a preliminar de ausência de interesse processual quanto ao mesmo pleito, suscitada pelos réus na contestação, em evidente violação ao art. 489, caput, II, e § 1o, IV, do CPC. A ausência de pronunciamento sobre preliminar de mérito que embasa a contestação, bem como ausência de fundamentação sobre o acolhimento de um dos pedidos, enseja o reconhecimento de error in procedendo do julgador. Entretanto, os pontos omissos ou incompletos passam a ser julgados nesta instância recursal, em conjunto com as demais teses dos recorrentes, nos termos do art. 1.013, § 3o, III e IV, pois a causa está madura. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de inépcia da inicial. Nos termos do art. 14 da Lei 9099/95, o processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, contendo, de forma simples e em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; e III - o objeto e seu valor. A petição em análise atendeu ao comando legal, pois o autor narrou o roubo de seu veículo, que posteriormente foi localizado totalmente carbonizado, além da tentativa frustrada de baixa do aludido automóvel perante os órgãos responsáveis, o que busca na presente ação. Os fatos e os fundamentos foram narrados e deles decorreu logicamente a conclusão. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN quanto ao débito do seguro DPVAT. O DETRAN/DF é o órgão responsável pelo lançamento e pela arrecadação do seguro obrigatório, figurando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT como administradora dos recursos repassados pela autarquia. Desse modo, de acordo com a teoria da asserção, o órgão de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo, pois há pertinência entre os fatos narrados, as partes do processo e os pedidos finais. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ausência de interesse processual. De acordo com os recorrentes, não consta dos autos nenhum documento que comprove ter o recorrido formalizado requerimento administrativo no sentido da efetivação da baixa do registro do veículo indicado junto ao DETRAN/DF, nos termos da Resolução no 11/1998 do CONTRAN, de modo que ausente interesse processual em relação ao pedido de imposição à autarquia da obrigação de promover tal baixa, já que inexiste resistência para tanto. Ocorre que o documento de ID 12493017 – pág. 8, indica claramente que, sem o cumprimento das exigências do DETRAN, não será possível a baixa do veículo. E, como o autor alega a impossibilidade de cumprir as exigências, bem como defende a ilegalidade dos débitos lançados sob o veículo, a presente ação é útil e necessária para que o autor obtenha a baixa pretendida. Preliminar rejeitada.
7. Baixa definitiva do veículo. Nos termos do art. 126 do CTB e seu parágrafo único, o proprietário de veículo irrecuperável deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, obrigação que recairá sobre a companhia seguradora ou o adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário. No caso dos autos, considerando que o veículo foi objeto de roubo e, posteriormente, encontrado carbonizado, a responsabilidade é do autor, pois não demonstrada a sucessão por segurador ou novo adquirente.
8. A Resolução 11/98 do CONTRAN estabelece os procedimentos para a baixa de veículo irrecuperável ou com laudo de perda total (art. 1o, I e III), estabelecendo que os documentos do veículo, as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas serão recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa. No caso dos autos, o veículo que o autor pretende baixar foi completamente destruído por fogo e o laudo de ID 12493017 – pág. 6, produzido pela Polícia Civil do DF, demonstra que a identificação do que sobrou do automóvel tem característica de originalidade, não sendo razoável exigir que o autor apresente peças que não mais existem (como o recorte do chassi e as placas). Ademais, o próprio DETRAN, no documento de ID 12493017 – pág. 8, respondeu à Defensoria Pública que o laudo da Polícia Civil serviria para a baixa, caso fosse impossível entregar as peças do veículo que sofreu danos irreparáveis. Assim, diferente do que alegam os réus, há provas de que o veículo teve perda total, afinal, do contrário, não haveria necessidade de realizar o laudo juntado pelo autor.
9. O art. 6o da resolução 11/8 do CONTRAN dispõe que a baixa deve ocorrer no prazo de 15 dias após a constatação da condição do veículo, caso contrário, o responsável incorrerá nas sanções do art. 240 do CTB. As sanções dizem respeito apenas à aplicação de multa, por infração grave, mas não impedem o interessado de promover a baixa em outro momento após os 15 dias iniciais, sendo abusiva a negativa do órgão de trânsito nesse sentido.
10. Em relação à cobrança de débitos, só é legítima caso sejam anteriores ao sinistro, conforme inteligência do art. 2o da citada resolução. Especificamente em relação ao IPVA, o § 10 do art. 1o da Lei 7431/85 estabelece que, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial (o que ocorreu no caso concreto), o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado. No presente caso, embora recuperado, o veículo sofreu perda total, sendo indevida, portanto, a cobrança desde o sinistro (25/03/2017). A restrição prevista no § 16 do mesmo artigo (§ 16. A não incidência sobre veículo sinistrado prevista no § 10 condiciona-se à apresentação de documento oficial que comprove a baixa de registro ou inscrição no órgão de trânsito do Distrito Federal) não tem incidência no presente caso, diante da perda total verificada. Os demais débitos lançados após o sinistro seguem a mesma lógica do IPVA, pois, se o autor não exercia mais os direitos inerentes à propriedade e nem estava na posse do veículo, não lhe devem ser imputados débitos de quaisquer natureza (multas, IPVA, licenciamento, DPVAT), sob pena de inviabilizar a própria baixa do bem. Portanto, o Distrito Federal e o DETRAN/DF deverão providenciar as baixas respectivas, conforme a competência de cada um.
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida, com os acréscimos do presente acórdão em relação aos pontos omissos ou incompletos.
12. Sem custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal (Tema 1002 de repercussão geral, em discussão no STF).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art. 46, Lei 9099/95).